Tribunal: TJPA
Processo: 0828065-77.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828065-77.2020.8.14.0301

APELANTE: IRMAOS TEIXEIRA LTDA

APELADO: BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PROVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APLICABILIDADE DO CDC. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por IRMÃOS TEIXEIRA LTDA, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, reconhecendo a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 345.287,06 com base em proposta comercial assinada, notas fiscais eletrônicas e e-mails de cobrança. A parte embargante alega omissão e contradição quanto à efetiva prestação dos serviços, natureza pré-contratual da proposta comercial, ônus da prova e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da efetiva prestação dos serviços; (ii) examinar eventual omissão sobre a natureza jurídica da proposta comercial; (iii) identificar se há contradição entre o juízo de probabilidade adotado e a regra do ônus da prova do art. 373, I, do CPC; e (iv) avaliar suposta omissão sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afirma expressamente que a proposta comercial assinada, os e-mails e a comunicação do próprio devedor reconhecendo a dívida são suficientes para caracterizar o juízo de probabilidade exigido pelo art. 700 do CPC, não havendo omissão quanto à efetiva prestação dos serviços.

A alegação de que a proposta comercial teria natureza pré-contratual foi implicitamente afastada ao se reconhecer sua força probatória, especialmente diante do comportamento posterior da parte devedora, que pagou parcialmente e confessou o inadimplemento.

A suposta contradição com o art. 373, I, do CPC não se verifica, pois o acórdão entendeu que o autor cumpriu seu ônus probatório ao apresentar documentos idôneos que demonstram os fatos constitutivos do direito alegado.

A inaplicabilidade do CDC foi expressamente fundamentada no acórdão, com base na ausência de destinação final do produto e na inexistência de vulnerabilidade técnica da parte ré, afastando a aplicação da teoria finalista mitigada.

A apresentação de novos argumentos e documentos, como logs de ativação e comprovantes técnicos, constitui inovação recursal e não pode ser analisada nos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à veiculação de inconformismo com o resultado do julgamento, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de documentos escritos, como proposta comercial assinada, e-mails e reconhecimento da dívida pelo devedor, é suficiente para o juízo de probabilidade exigido na ação monitória, não havendo omissão quanto à prova da prestação dos serviços.

A alegação de natureza pré-contratual da proposta comercial não impede sua valoração como elemento probatório, quando corroborada por outros documentos e condutas que evidenciem o vínculo obrigacional.

O cumprimento do ônus da prova pela parte autora se verifica quando demonstrados os fatos constitutivos por meio de documentos idôneos e coerentes, não havendo contradição com o art. 373, I, do CPC.

A análise da inaplicabilidade do CDC é suficiente quando demonstrado que a parte ré não é destinatária final do produto ou serviço, afastando a aplicação da teoria finalista mitigada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 373, I, 489, §1º, e 700; CDC, art. 6º, VIII (inaplicado).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1558771/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.02.2020.

IRMÃOS TEIXEIRA LTDA,
em face de
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NÃO
ACOLHÊ-LOS
,

nos
termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 20 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

IRMÃOS TEIXEIRA LTDA
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 27658773 -), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do Acórdão id.

27393149, cuja ementa transcrevo a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM FORÇA EXECUTIVA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS E E-MAILS DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. CDC INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por IRMÃOS TEIXEIRA LTDA contra sentença que julgou procedente Ação Monitória ajuizada por BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, reconhecendo a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 345.287,06, com base em notas fiscais eletrônicas, proposta comercial assinada e comunicações eletrônicas que evidenciam o inadimplemento da obrigação. A sentença impôs honorários advocatícios de 10%, com exigibilidade suspensa por gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados (notas fiscais, e-mails e proposta comercial) constituem prova escrita apta a embasar a ação monitória; e (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica debatida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a utilização de notas fiscais, ainda que desacompanhadas de assinatura, como prova escrita suficiente para fins de ação monitória, desde que corroboradas por outros documentos que indiquem a existência da obrigação.

4. A proposta comercial assinada e os e-mails nos autos evidenciam o inadimplemento e fortalecem o juízo de probabilidade necessário para a constituição do título executivo judicial.

5. A inexistência de assinatura nas notas fiscais não invalida a pretensão, pois a prova apresentada é idônea e atende ao art. 700 do CPC.

6. O CDC é inaplicável à hipótese, pois a apelante é pessoa jurídica que atua como revendedora, não sendo destinatária final dos produtos adquiridos, afastando-se, portanto, a vulnerabilidade presumida exigida para a incidência da teoria finalista mitigada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prova escrita exigida para a propositura da ação monitória não exige assinatura do devedor, bastando elementos documentais idôneos que permitam juízo de probabilidade acerca do direito alegado.

2. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à relação jurídica firmada entre pessoas jurídicas quando ausente a condição de destinatário final do produto ou serviço contratado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 700, 702, §8º, 85, §11; art. 98, §3º. CDC, art. 6º, VIII (inaplicado).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1416596/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.09.2019; STJ, REsp 1713774/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.10.2019; STJ, AgInt no AREsp 2239383/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 04.03.2024; STJ, REsp 2001086/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.09.2022.

O embargante, sustenta a parte embargante, com fulcro nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a existência de
omissão e contradição
no v. acórdão, notadamente quanto a

inexistência de apreciação sobre a alegada ausência de prova da efetiva prestação dos serviços objeto da ação monitória, salientando que as notas fiscais emitidas não foram acompanhadas de qualquer comprovação objetiva de entrega, como logs de ativação, recibos, comprovantes de acesso ou qualquer outro elemento técnico que ateste a contraprestação efetiva.

Aduz, a existência de
omissão
quanto à natureza jurídica da proposta comercial
, que, segundo a embargante, consubstancia instrumento de caráter pré-contratual e, portanto, insuficiente para embasar, isoladamente, pretensão monitória.

Alega, c
ontradição entre o juízo de probabilidade adotado na formação do convencimento do colegiado e a norma do art. 373, I, do CPC
,
segundo o

qual incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Ainda, requer o reconhecimento da omissão no tocante à
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
, diante da suposta hipossuficiência técnica da embargante, que teria direito à proteção jurídica da teoria finalista mitigada.

Pugna, ao final, pelo

provimento dos embargos
,
com o consequente

suprimento das omissões e correção das contradições
apontadas, para que o colegiado se manifeste expressamente sobre os pontos suscitados.

Em contrarrazões o embargado alega que o recurso manejado não preenche os requisitos legais do art. 1.022 do CPC, tratando-se de mero inconformismo com o julgamento de mérito, razão pela qual requer o seu não conhecimento ou rejeição, por inexistência dos vícios apontados.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Versam os presentes embargos de declaração, manejados por IRMÃOS TEIXEIRA LTDA, com fundamento nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil, alegando, em suma, a existência de omissão e contradição no v. acórdão desta colenda Turma, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente Ação Monitória ajuizada por BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, com a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 345.287,06.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

1.Da inexistência de omissão quanto à prestação dos serviços.

Sustenta a embargante que o acórdão teria sido omisso quanto à alegada ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, argumento que já havia sido ventilado na apelação cível.

O acórdão foi claro, coerente e suficientemente fundamentado ao consignar que os documentos colacionados aos autos — incluindo proposta comercial assinada, notas fiscais eletrônicas, e-mails de cobrança, e, principalmente, comunicação expressa do devedor reconhecendo a dívida — são aptos, em conjunto, a formar o juízo de probabilidade exigido pelo art. 700 do CPC, necessário e suficiente para o acolhimento da pretensão monitória.

Transcrevo trecho elucidativo do acórdão, que rebate de forma expressa a tese da parte embargante:

“A jurisprudência do STJ admite a utilização de notas fiscais, ainda que desacompanhadas de assinatura, como prova escrita suficiente para fins de ação monitória, desde que corroboradas por outros documentos que indiquem a existência da obrigação. A proposta comercial assinada e os e-mails nos autos evidenciam o inadimplemento e fortalecem o juízo de probabilidade necessário para a constituição do título executivo judicial.”

Logo, não houve omissão, mas sim rejeição expressa e fundamentada da tese deduzida pela parte recorrente, nos limites do art. 489, §1º, do CPC.

2.Da alegada omissão sobre a natureza pré-contratual da proposta comercial.

Outro ponto alegado nos embargos é a suposta omissão quanto ao fato de a proposta comercial assinada constituir documento de natureza pré-contratual, não vinculativo.

Também não procede tal alegação.

Conforme consignado no voto condutor do acórdão, a proposta comercial firmada pelas partes, aliada ao comportamento subsequente da embargante — inclusive com o pagamento parcial de fatura e posterior envio de e-mail confessando a inadimplência — configura conjunto probatório idôneo e harmônico, apto a formar juízo de probabilidade quanto à existência da obrigação.

Ademais, a natureza jurídica da proposta comercial foi implicitamente enfrentada quando se reconheceu sua força probatória para fins de ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC. Eventual inconformismo com a valoração da prova não enseja embargos de declaração, mas sim recurso próprio.

3.Da suposta contradição quanto ao art. 373, I, do CPC.

A embargante sustenta haver contradição entre o reconhecimento de suficiência probatória (juízo de probabilidade) e a regra do ônus da prova prevista no art. 373, I, do CPC.

Sem razão, mais uma vez.

O acórdão, ao reconhecer que os elementos probatórios constantes dos autos bastam para a constituição do título executivo judicial, de forma alguma afastou a regra do art. 373, I, do CPC. Ao contrário, reconheceu que a parte autora cumpriu satisfatoriamente o ônus que lhe incumbia, demonstrando os fatos constitutivos de seu direito com base em documentação escrita idônea.

A contradição alegada pela embargante não se verifica nos autos, mas decorre de mera inconformidade com a interpretação jurídica adotada, o que não se coaduna com os estreitos limites dos embargos declaratórios, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Os embargos de declaração não constituem meio hábil ao reexame da matéria fática ou à rediscussão do mérito da causa” (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1558771/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/02/2020).

4.Da ausência de omissão sobre a inaplicabilidade do CDC

No que tange à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, também não se vislumbra omissão.

O acórdão foi claro ao afastar a aplicação do CDC, sob o fundamento de que a embargante é pessoa jurídica que atua no mercado como revendedora de produtos, não se caracterizando como destinatária final, tampouco demonstrando vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, conforme exige a teoria finalista mitigada.

Esse ponto foi enfrentado de forma expressa e suficiente, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

5.Da inovação recursal

É de se registrar, ainda, que parte dos argumentos veiculados nos presentes embargos — em especial a alegação de necessidade de “logs de ativação”, “prints de utilização” ou “protocolos eletrônicos” — não foram sequer deduzidos na apelação cível, configurando, portanto, indevida inovação recursal, vedada pela jurisprudência pátria.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à inovação argumentativa, tampouco à veiculação de fundamentos fáticos e jurídicos não suscitados anteriormente, o que por si só justifica o não acolhimento do recurso.

Importante ressaltar que não se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. O acórdão analisou de forma clara e fundamentada todos os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que de maneira desfavorável à pretensão da embargante.

É oportuno rememorar que os embargos de declaração não se prestam à mera rediscussão do mérito da causa ou à manifestação do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
DEIXO DE
ACOLHÊ-LOS
,
mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida.

É COMO VOTO.

Belém, 20 de novembro de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 26/11/2025